Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-18.2016.8.11.0079
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000388-18.2016.8.11.0079 - COMARCA DA ...
REPRESENTANTE: IRINEU RAIMUNDO NEVES, ELZA CANDIDA NEVES
AGRAVADO: BENJAMIM RAMPELOTTO JUNIOR
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora